Tribunal: TJPA
Processo: 0008271-57.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008271-57.2013.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LEOLAR FRANQUIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Parauapebas para anular sentença que acolhera exceção de pré-executividade e declarara a nulidade da CDA n° 201/2013, relativa à Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização (exercício de 2013).

2. Embargante alega ocorrência de omissão e obscuridade quanto ao acolhimento da preclusão consumativa e ausência de apreciação de suposto cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal que originou a CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado:

(i) incorreu em omissão ou obscuridade ao não afastar a preclusão consumativa alegada;

(ii) deixou de apreciar de forma adequada a alegação de cerceamento de defesa por irregularidade na representação no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

5. Demonstrado nos autos que a defesa administrativa foi tempestivamente apreciada pelo Fisco, sendo rejeitada por ausência de cumprimento de obrigações acessórias e não por vício de representação.

6. A matéria referente à preclusão consumativa foi devidamente fundamentada no acórdão, tendo o juízo reconhecido a reiteração de exceções de pré-executividade sem inovação substancial de fundamentos.

7. Pretensão de rediscussão do mérito da controvérsia, incabível em sede de embargos declaratórios.

8. Prequestionamento reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC, sem necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

2. A reiteração de exceções de pré-executividade sem apresentação de fundamentos novos enseja o reconhecimento da preclusão consumativa, ainda que versando sobre matéria de ordem pública.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, art. 93, IX; Lei Municipal nº 4.296/05, arts. 164, 165, 187 e 293.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0008271-57.2013.8.14.0040, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LEOLAR FRANQUIAS LTDA
em decorrência do Acórdão que apreciou à
APELAÇÃO CÍVEL
interposto para reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

Em síntese da demanda, o Fisco alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 201/2013 em decorrência do inadimplemento de Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização, nos termos do art. 187 da Lei Municipal nº 4.296/05, relativo ao exercício de 2013, o que totaliza o débito de R$ 20.969,92 (vinte mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos).

O Juízo determinou a intimação do executado por Aviso de Recebimento (AR), mesmo assim, a Fazenda Pública informou que não teria sido feito o pagamento após o recebimento da intimação até aquela ocasião (02/08/2017), por conta disso pediu o prosseguimento da execução para fazer a constrição patrimonial.

Assim, o Juízo apreciou os pedidos e determinou a consulta de bens e a realização de penhora destes. Contudo, o resultado fora negativo, assim, o Julgador determinou a intimação do Fisco no dia 07/06/2018 para indicar bens passíveis de penhora.

Em resposta, o Ente Municipal pediu no dia 06/09/2018 a penhora sobre o faturamento da executada, nos moldes do art. 866 do Código de Processo Civil.

Ocorre que a Fazenda Pública se manifestou novamente perante os autos no dia 13/12/2018 e pediu a realização do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (IDPJ), visto que houve a dissolução irregular da sociedade empresarial, logo, a execução deveria ser direcionada para o Sr. Andrey Dimitry de Almeida Rocha (CPF 511.001.502-34), bem como a citação por edital desde.

Em apreciação do pedido, o Juízo determinou em 06/03/2020 a emenda da petição inicial para substituir a CDA para que esta conste o nome do sócio indicado no IDPJ no prazo de 15 (quinze) dias, o que fora cumprido pela Fazenda Pública em 22/07/2020, sendo o novo documento de nº 201300201.

O executado apresentou perante os autos no dia 03/05/2021, a Exceção de Pré-Executividade, por ter ocorrido na demanda o cerceamento da defesa e a violação ao contraditório no procedimento administrativo que gerou a CDA, bem como a inexigibilidade do Título Executivo.

A empresa, posteriormente, apresentou como garantia do crédito tributário as cotas de consórcio junto ao Bradesco Administradora de Consórcios LTDA de titularidade da empresa Rocha Magazine Loja de Departamentos, as quais integralizam o valor de R$ 381.330,86 (trezentos e oitenta e um mil, trezentos e trinta reais e oitenta e seis centavos).

Após isto, a Executada apresentou várias Exceções de Pré-Executividade nas quais o Julgador determinou a improcedência em decorrência do caráter protelatório das manifestações.

Em sentença proferida pelo Juízo, este, porventura, acabou acolhendo a última Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade da CDA.

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões sustenta que não houve cerceamento de defesa e nem violação ao contraditório, sendo o procedimento administrativo respaldado de legalidade, bem como sustenta a ocorrência da preclusão consumativa, pois a matéria julgada em Exceção de Pré-Executividade fora feita reiteradas vezes sobre o mesmo assunto.

Em Acórdão, a Turma deu provimento ao recurso e anulou a sentença proferida no intuito de voltar a prosseguir a execução fiscal.

Insatisfeita, a Empresa opôs Embargos de Declaração para alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, visto que a matéria de preclusão consumativa não poderia ter sido acolhida, visto que a matéria tratada nos autos é de ordem pública, bem como não fora decidida em questão de mérito.

Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que o Procedimento Administrativo originário deixou de apreciar a defesa da empresa, em razão do advogado não ter juntado, à época do ocorrido, a procuração. Outrossim, a referida documentação foi juntada em outro momento, ocasionando a necessidade de apreciação da defesa realizada junto ao Fisco Municipal.

Por conta disso, a empresa requereu a apreciação do recurso para que sejam aplicados efeitos modificativos, nos termos de sua fundamentação.

Após intimada, a embargada apresentou contrarrazões para requerer a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Sobre o assunto, colaciono a Ementa do Julgado proferido para discorrer a respeito dos argumentos apresentados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. REFORMA DA SENTENÇA. NULIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA E NEM VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 201/2013 em decorrência do inadimplemento de Taxa de Licença Para Localização, Funcionamento e Fiscalização (art. 187 da Lei Municipal nº 4.296/05) em relação ao exercício de 2013, o totaliza o débito de R$ 20.969,92 (vinte mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos).

2. A Sentença julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade sobre a nulidade do procedimento administrativo e da falta de exigibilidade do título.

3. O Ente Público interpôs recurso de Apelação Cível para reformar a sentença e em suas razões sustenta a legalidade do procedimento administrativo, bem como a legalidade da CDA.

4. Preliminarmente, observa-se que houve a utilização da Exceção de Pré-Executividade nos autos mais de uma vez, sobre os mesmos assuntos, mesmos estes sendo de ordem publica. Dessa forma, evidente a preclusão consumativa.

5. Em relação ao Cerceamento de Defesa no procedimento administrativo, compulsando os autos, destaca-se que a Empresa impugnou o auto de infração devidamente, sendo sua defesa apreciada e julgada improcedente, mesmo que tenha havido menção a irregularidade processual.

6. O Título Executivo é líquido, certo e exigível, visto que trata-se de obrigação acessória transformada em obrigação principal, a partir da ausência dos documentos solicitados pelo Fisco, nos termos do art. 164, 165 e 187 da Lei Municipal nº 4.296/2005.

7. Outrossim, a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca do acolhimento das Exceções de Pré-Executividade, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o art. 489, § 1º, inciso II, do CPC.

8. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008271-57.2013.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

Sobre o cerceamento de Defesa no Auto de Infração que originou a referida Certidão de Dívida Ativa (CDA), ora objeto da Execução da Fiscal, vislumbrou que os documentos juntados demonstram o recebimento da Impugnação realizado pelo contribuinte no dia 16/04/2013, conforme ID 18053369 - Pág. 77.

Outrossim, a referida Defesa ainda fora apreciada, o que culminou no seguinte Parecer pela Procuradoria Municipal (ID 18053369 - Pág. 78-85):

“(...)

DA IMPUGNAÇÃO DO AUTO

No prazo legal o autuado apresentou impugnação alegando improcedência do Auto de Infração (Al) e pede ao final o cancelamento do Al por entender ser indevido.

DA DEFESA DA AUTUADA

Narração dos fatos:

Alega o Autuado, que não merece prosperar o Al de n° 33/2013, lavrado no dia 27/03/2013, diante do exposto no processo de defesa da autuada, a necessária "descrição dos motivos" do ato administrativo, e mencionando ainda o Art. 37, caput, da lei Fundamental,

"1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte":

Contudo, não basta seja enunciado qual é o motivo que justificou o ato administrativo, meramente descrito ou expositivo. É necessário que os motivos do ato administrativo sejam comprovados.

É necessária que esta prova seja legal (legal), ou seja, tenha sido produzida e obtida segundo o ordenamento juridico vigente, sob pena de ofensa ao principio da legalidade.

Ocorre que o Agente de fiscalização, imputou a penalidade prevista no Art. 55, inciso XV, em razão do suposto descumprimento, pela Impugnante, das regras enunciadas nos artigos 164 e 165, da lei 4.296/2013, abaixo reproduzidos, contudo, informar qual foi a infração praticada.

"Artigos 55. Serão punidos com multa:"

"XV de 300 (trezentas) a 1000 (mil) UFM quando o contribuinte negar-se a apresentar livros fiscais ou contábeis, documentos ou de qualquer forma embaraçar, ilidir, dificultar ou impedir a ação da fiscalização municipal";

Veja nobre julgador, que os artigos acima descritos, estabelecem várias infrações (não apresentar os documentos contábeis, não apresentar os documentos fiscais, embaraçar a fiscalização, ilidir a fiscalização e etc...), não tendo o agente de fiscalização enunciado exatamente oque foi feito pela Impugnante, oque exige o cancelamento da autuação.

(...)

CONCLUSÃO

O motivo pelo qual o Departamento de Arrecadação Municipal deverá fazer levantamentos de todos os atos praticados pela empresa, durante o periodo vigente no Municipio. Para que possa as devidas quitações ou cobranças das receitas, impostos e taxas, motivo que enfatizou o inicio da fiscalização pelo não entrega dos documentos solicitados no mesmo.

"Protocolo n° 1989/2013, do dia 23/01/2013, as 12:29hs, solicitando baixa de Inscrição

Municipal"

Solicitando baixa de sua inscrição, após analise da direção, verificou-se a necessidade de abrir uma Ação Fiscal para a contribuinte, para verificar possíveis irregularidades.

E aos 04 días de fevereiro de 2013, lavra o Termo de Inicio de Ação Fiscal de n°15/2013, dando prazo de 15 (quinze) dias para apresentar todos os documentos solicitados no mesmo não sendo atendido reiteramos com uma notificação de n 415/2013, no dia 05 de março de 2013, e entregue na mesma data, dando mais 04. (dias) para que o representante ou responsável pela empresa comparecessem neste órgão e apresentassem os documentos solicitados,

Portanto todas as tentativas foram frustradas demostrando desinteresse por parte da autuada pelo processo, ação tal que ocasionou a penalidade do Al de n° 33/2013, lavrado no dia 27 de março de 2013, e entregue as 11:35hs no dia 27 de março de 2013.

Sendo assim, resta configurado o não cumprimento da obrigação tributário no trabalho fiscal realizado, mantendo-se o AI na integra.

é o Parecer”

Posteriormente, o Fisco proferiu Decisão Administrativa no referido autos apreciando a defesa, conforme ID 18053369 - Pág. 93-95:

“ (...)

2.2 Ausência de nulidade em razão de inexistência de regulamento. Presentes todos os requisitos de validade do auto, com base na Lel municipal n° 4.296/05.

Verifica-se que o Auto de Infração em tela (n. 033/2013) traz todos os elementos necessários à defesa da autuada indicando, na íntegra e de forma pormenorizada, as condutas que, segundo a fiscalização, caracterizam desrespeito à obrigação legal do titular da autuada, inclusive com a adequada capitulação.

Não se observou qualquer irregularidade que pudesse comprometer o devido processo legal e o contraditório.

E ainda, presentes todos os requisitos do art. 293 do CTM (Lei nº 4.296/05), quais sejam:

Art. 293. Os autos de infração, procedimentos administrativos de competência exclusiva dos fiscais de tributos do Município, serão lavrados em formulário próprio, aprovados pelo Poder Executivo. sem emendas, rasuras ou entrelinhas e conterão:

I nome e endereço do sujeito passivo e das testemunhas, se houver, número de inscrição no Cadastro de Contribuintes, CNPJ Ou CPF:

II-local, dia e hora da lavratura:

III-a descrição minuciosa da infração:

IV-a referència aos dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável:

V-identificação do tributo e seu montante:

VI-a indicação dos livros e outros documentos que serviram de base à apuração da infração, fornecendo-se cópia ao autuado. caso não estejam em seu poder:

VI a determinação para que o contribuinte proceda o recolhimento do débito apontado com todos os acréscimos e multas aplicáveis, ou cumpra a obrigação acessória exigido, e o prazo previsto em lei para interposição de impugnação: Villa assinatura do sujeito passivo ou de seu representante legal com a data de ciência, cu a declaração de sua recusa:

IX-a assinatura e matrícula do fiscal de tributos autuante:

Ademais, toda a conduta infracional tributária do contribuinte está descrita na Lei municipal nº 4.296/05, não existindo, para o caso em apreço, o Imperativo de complementação da norma legal por Decreto.

Os dispositivos legais citados no auto de infração descrevem a conduta lesiva co fisco municipal praticada pelo contribuinte, a não apresentação dos livros fiscais ou contábeis, por não ter sido entregue a declaração no prazo estabelecido e o não recolhimento da licença nos prazos previstos, infringindo os artigos 164, 165, 187 do CTM e artigo 20, inciso I do Decreto 176/2008.

3. CONCLUSÃO

Dessa forma, por entender ausente qualquer nulidade, e por estarem presentes todos os requisitos de validade do auto, com base no art. 293 da Lei municipal nº 4.296/05. bem como pela irregularidade na representação da autuada, indefiro a impugnação apresentada pelo contribuinte ROCHA MODULADOS, ART. DO VESTUARIO E INFORMATICA LTDA.

Registre-se e intimem-se os interessados.

Desta forma, evidencia-se que o argumento da procuração irregular não fora o motivo para o não acolhimento da impugnação no procedimento administrativo, mas sim a desídia do recorrente desde a necessidade de realizar a fiscalização pelo Município de Parauapebas ao requerer várias vezes mais prazos para ser executada.

Outrossim, a preclusão consumativa está presente nos autos, a partir do momento que fora apreciada inúmeras vezes e ao mesmo tempo em todas foram rejeitadas, cabendo ao recorrente a interposição do recurso na época dos fatos e não abrir nova discussão em sede de recurso.

Neste sentido, resta evidente a ausência de apoio legislativo nas alegações do recorrente sobre a possibilidade de modificação no
decisum
atacado.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com o embargo à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelos embargantes.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/05/2025